Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720637-93.2023.8.07.0020 RECORRENTE: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO RECORRIDO: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS. LEGITIMIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelada a pagar os valores correspondentes às taxas condominiais ordinárias/extraordinárias inadimplidas referentes à sua unidade, vencidas entre setembro a novembro/2021 e maio a setembro/2022. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a regularidade da cobrança de taxas efetuada por associação de condomínio irregular, a quitação das taxas condominiais vencidas março a agosto de 2021, a incidência de juros de mora e correção monetária sobre as demais parcelas e a prática de litigância de má-fé. III. Razões De Decidir 3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa natural depende apenas de requerimento e da afirmação de carência, conforme art. 99, caput e §3o, do CPC. A alegação de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. No caso de impugnação, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão do benefício, o que não ocorreu na espécie. 4. A cobrança de taxas condominiais associação de moradores em parcelamento irregular do solo é legítima quando comprovada a efetiva prestação de serviços e o benefício direto ao morador, ainda que este não tenha anuído expressamente com a associação. 5. Nos termos do artigo 304 do Código Civil, o pagamento feito por terceiro, ainda que não interessado, extingue a obrigação, conferindo-lhe o direito de regresso contra o devedor principal. A prova constante nos autos, comprova que os pagamentos efetuados por terceiro foram realizados em benefício da apelada e destinados à quitação dos débitos vinculados às unidades por ela administradas. Portanto, correto o reconhecimento da quitação das taxas condominiais até agosto/2021. 6. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela. 7. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 8. Na hipótese, apurou-se a tentativa da associação de cobrar valores já quitados, o que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC. 9. A teor do disposto no art. 85 do CPC, o princípio da sucumbência é a regra geral no processo civil. IV. Dispositivo E Tese 10. Recursos parcialmente providos. Reformada em parte a sentença para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do vencimento de cada taxa condominial inadimplida, condenar as partes ao pagamento das verbas da sucumbência, à razão de 50% para cada, bem como para reconhecer a prática de litigância de má-fé por parte da ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES – ACEVP e aplicar multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da parte ré. Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa natural depende apenas de requerimento e da afirmação de carência, conforme art. 99, caput e §3o, do CPC. 2. É válida a constituição e as cobranças de taxas efetuadas por associações em parcelamentos irregulares, mesmo sem o quórum formal do art. 1.333 do CC, desde que haja benefício direto aos ocupantes das unidades. 3. O pagamento feito por terceiro, ainda que não interessado, extingue a obrigação, conferindo-lhe o direito de regresso contra o devedor principal, conforme art. 304 do Código Civil. 4. Os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada taxa condominial inadimplida, conforme art. 397 do Código Civil”. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.333 e 1.351, ambos do Código Civil, argumentando que a convenção condominial foi instituída sem o quórum mínimo de dois terços dos condôminos, sendo nula de pleno direito. Prossegue asseverando que a alteração da convenção e a fixação de taxas condominiais também ocorreram sem observância do quórum qualificado exigido, o que compromete a validade das deliberações. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa, colacionando ementas de acórdãos deste TJDFT; c) artigo 940, do Código Civil, enfatizando que a exigência de reconvenção, como requisito formal para a repetição de indébito, configura indevido rigorismo processual, incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, apresentando ementas de acórdãos do STJ. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433 (ID 76403630). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, e que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome das advogadas LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA, OAB/DF 65.261, e JESSICA DA SILVA ALVES, OAB/DF 55.847 (ID 77584151). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 65693926), e mantida no acórdão recorrido (ID 73851204) abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. [...] 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 940, 1.333 e 1.351, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: (...) não se trata de condomínio edilício formalmente registrado, mas sim de associação de moradores constituída em área de parcelamento irregular do solo urbano, situação comum no Distrito Federal. De acordo com firme entendimento jurisprudencial, em tais hipóteses a constituição da associação e a cobrança de taxas são válidas desde que haja prestação efetiva de serviços comuns e benefício aos proprietários ou possuidores das unidades (...) Conforme consta nos autos (ID 175339582), a associação foi regularmente constituída em 21/07/2021, com registro em cartório de pessoas jurídicas. Ademais, as atas de assembleia (ID 175339586) demonstram que houve efetiva deliberação acerca da fixação das taxas condominiais. Assim, não há falar em nulidade na constituição da associação, tampouco na deliberação que fixou as taxas condominiais, sendo legítima a cobrança das taxas vencidas entre setembro a novembro/2021 e maio a setembro/ 2022, bem como das vencidas no curso do processo, pois a ré é titular de unidade e se beneficia dos serviços comuns prestados pela associação, o que justifica a obrigação de contribuir, a despeito da ausência de sua anuência expressa” (ID 73851204). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025) (g.n.). Ademais, ainda no que concerne à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe transitar o apelo, pois à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Nesse sentido, veja-se: “ Não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.696.515/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025). No que tange ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO os pedidos de publicação, conforme formulados nos IDs 76403630 e 77584151. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029